Tribunal: TJBA
Processo: 0000292-06.2009.8.05.0179
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000292-06.2009.8.05.0179 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO/APELADO: MATOS LIMOEIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNEOS

Advogado(s)
:
MILTON BRITO LIMOEIRO JUNIOR

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO RESP Nº 1.340.553/RS, JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada, negou provimento ao apelo com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, tendo em vista o entendimento da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado no Resp 1.340.553, julgado em sede de recurso repetitivo, que trata da contagem do prazo de prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF). 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000292-06.2009.8.05.0179
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MATOS LIMOEIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNEOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .